Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pelos crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
2. Se a falsidade ideológica e o uso de documento falso consistiram em simples meio para se alcançar o fim almejado pelos réus, ou seja, a sonegação fiscal, correta a aplicação do princípio da consunção.
3. Incabível a utilização dos delitos que sobejam aqueles suficientes para a exasperação pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3 (dois terços), para fins de agravamento da pena-base.
4. No caso de crime contra a ordem tributária, no qual a Fazenda Pública é vítima, é desnecessária a condenação à reparação do dano material, porquanto o Estado tem a prerrogativa de constituição do crédito mediante a inscrição em dívida ativa.
5. Recursos dos acusados conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.